Tribunal: TJMT
Processo: 1014507-83.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014507-83.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ZILDNEIA SIQUEIRA DE ARCANJO - CPF: 018.653.001-36 (APELADO), BRUNO ANDRADE MAGALHAES - CPF: 072.999.731-62 (ADVOGADO), LORENA MOREIRA THEODORO DOS SANTOS - CPF: 725.356.791-91 (ADVOGADO), JOAO PAULO SOARES PEREIRA - CPF: 046.337.791-50 (ADVOGADO), JOSIAS SOUZA MARTINS - CPF: 010.489.901-84 (APELADO), A. C. A. D. C. - CPF: 090.466.691-30 (APELADO), A. A. M. - CPF: 108.481.981-31 (APELADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ZILDNEIA SIQUEIRA DE ARCANJO - CPF: 018.653.001-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSIAS SOUZA MARTINS - CPF: 010.489.901-84 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. FORTUITO INTERNO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.417 DO STF. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão de atraso de voo de aproximadamente 3h38min, que ocasionou perda de conexão, reacomodação apenas no dia seguinte e atraso total de cerca de 14:00h na chegada ao destino, sem prestação de assistência material adequada, postulando a suspensão do feito com base no Tema 1.417 do STF, o afastamento da responsabilidade civil e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável a suspensão nacional determinada no Tema 1.417 do STF; (
ii
) estabelecer se o atraso decorrente de manutenção não programada configura fortuito interno apto a afastar a responsabilidade civil; (
iii
) determinar se estão presentes os pressupostos para indenização por danos morais e materiais; (
iv
) analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. A suspensão nacional do Tema 1.417 do STF não se aplica ao caso, pois a controvérsia restringe-se a hipóteses de fortuito externo, não abrangendo situações de fortuito interno, conforme delimitação fixada nos
EDcl
no ARE 1.560.244.

4. O atraso de voo decorrente de manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

5
. A ausência de assistência material ao passageiro durante o período de espera caracteriza falha na prestação do serviço.

6
. O atraso superior a 14
:00h
, com pernoite em aeroporto, reacomodação em voo diverso e presença de menores, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

8. Os danos materiais não são presumidos e exigem comprovação do efetivo prejuízo, inexistente nos autos quanto à despesa alegada.

9. O valor da indenização por danos morais deve observar o
critério
da
razoabilidade,
sendo cabível a redução do montante fixado na origem para adequação aos parâmetros jurisprudenciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A suspensão nacional do Tema 1.417 do STF não se aplica a hipóteses de fortuito interno, cabendo
distinguishin
g
quando a falha decorre de risco inerente à atividade da companhia aérea. 2. A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva do transportador. 3. O atraso significativo de voo com ausência de assistência material caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável. 4. A indenização por danos materiais exige comprovação do prejuízo efetivo. 5. O valor do dano moral deve ser fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade, admitindo redução quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.037, § 9o; CDC,
arts
. 2o, 3o e 14; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 256, § 3o; CF/1988, art. 5o, V e X.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.560.244
EDcl
, Rel. Min. Dias Toffoli; STJ, REsp 1.796.716/MG; STJ,
AREsp
3.038.979/PB; TJMT, N.U 1009586-45.2025.8.11.0015, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04.02.2026; TJMT, N.U 1003169-28.2024.8.11.0010, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 07.05.2025; TJMT, N.U 1003170-13.2024.8.11.0010, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.05.2025.

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR.
DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR
)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
ível

interposta por
GOL LINHAS AÉREAS
S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
Zildneia
Siqueira de Arcanjo, Josias Souza Martins e seus filhos menores A. C. A. D. C. e A. A. M.
, julgou procedente o pedido inicial para condenar a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um dos autores, além de indenização por danos materiais no valor de R$ 587,06 (quinhentos e oitenta e sete reais e seis centavos), condenando-a ainda ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a GOL Linhas Aéreas S.A
.
sustenta, em síntese, a ausência do dever de indenizar, alegando que o atraso decorreu de manutenção não programada na aeronave, situação que, a seu ver, configuraria excludente de responsabilidade, e que prestou a devida assistência material aos passageiros conforme a Resolução ANAC no 400/2016.

Argumenta, ainda, que os transtornos narrados não caracterizam dano moral indenizável, por configurarem mero aborrecimento do cotidiano, invocando o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica para sustentar a necessidade de demonstração efetiva do dano extrapatrimonial. Subsidiariamente, pleiteia a redução dos danos morais de R$ 8.000,00 para R$ 2.000,00 por autor e impugna a condenação a título de danos materiais, alegando ausência de prova do nexo causal com a diária de hotel perdida.

Em
contrarrazões
os
apelados pugnam pela manutenção integral da sentença, reiterando que a manutenção não programada constitui fortuito interno insuscetível de afastar a responsabilidade objetiva da companhia, que o dano moral está plenamente configurado diante da situação vivenciada por família com duas crianças de tenra idade, e que o valor indenizatório é razoável e proporcional. Requerem, ainda, a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

No curso do processo em grau recursal, a apelante formulou pedido de suspensão do feito
em razão do
Tema 1.417
/STF
,
d
e
Repercussão Geral
,

que foi acolhido pelo relator
.

Opostos embargos de declaração pelos autores
, com pedido de inaplicabilidade do sobrestamento
, estes foram rejeitados
pelo Relator
.

Posteriormente, os autores apresentaram manifestação com pedido de reconsideração, invocando decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli em março de 2026, nos embargos de declaração do ARE 1.560.244/RJ, que delimitou expressamente o alcance da suspensão nacional às hipóteses taxativas de fortuito externo
,

nos termo
s
do
art. 256, §3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O
– P R E L I M I N A R

EXMO. SR.
DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
a família, composta pelos dois genitores e suas duas filhas menores,
ora recorridos,
adquiri
ram
passagens aéreas para viagem de férias com origem em Cuiabá/MT e destino a Natal/RN, com escala em Brasília/DF.

O voo inicial sofreu atraso, o que ocasionou a perda da conexão. Em razão disso, a família foi reacomodada em novo itinerário com múltiplas escalas, chegando ao destino na madrugada do dia seguinte ao originalmente contratado, com atraso superior a 14
(quatorze)
horas.

Alega
ram na inicial
que
,
durante todo esse período permaneceram em condições precárias nos aeroportos, inclusive dormindo no chão, sem que a companhia aérea lhes prestasse qualquer assistência material quanto a alimentação, comunicação ou hospedagem, em descumprimento à Resolução no 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil.

Da inaplicabilidade da suspensão decorrente do tema 1417 do STF

Inicialmente, impõe-se realizar o
distinguishing
previsto no art. 1.037, § 9o, do CPC/15, a fim de delimitar o alcance da suspensão nacional determinada no Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal.

O referido tema, submetido à sistemática da repercussão geral, versa sobre a responsabilidade civil das companhias aéreas em hipóteses de atrasos e cancelamentos de voos decorrentes de fortuito externo, notadamente em situações relacionadas a eventos meteorológicos extremos, restrições impostas por autoridades aeronáuticas, decretação de pandemia ou indisponibilidade de infraestrutura aeroportuária, circunstâncias que, em tese, podem afastar ou mitigar o dever de indenizar.

A decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli nos Embargos de Declaração no ARE 1.560.244 esclareceu de forma expressa que a suspensão nacional
se limita
rigorosamente às hipóteses previstas no art. 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica, consignando que "
situações em que a responsabilidade civil se funda em fortuito interno, a princípio, não se amoldam ao presente paradigma
".

Com efeito
, a controvérsia ora analisada não se insere
na
moldura fática delimitada no Tema 1.417
do STF
, porquanto não versa sobre evento externo imprevisível ou inevitável.

Conforme se extrai dos autos, a hipótese envolve situação distinta, caracterizada por falha na prestação do serviço atribuível à própria companhia aérea, consistente em
atraso de
aproximadamente
3h
3
8
min
no primeiro voo, ocasionando a perda da conexão em
Brasília
e a reacomodação em novo voo apenas para o dia seguinte, resultando em atraso total de cerca de
14
horas na chegada ao destino
, além de ausência de assistência material durante o período de espera.

Tais circunstâncias configuram, em regra, fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial desenvolvida pela transportadora, não se confundindo com os eventos excepcionais e externos que fundamentaram a suspensão nacional dos processos vinculados ao Tema 1.417.

Nest
e sentido
, esta e. Terceira Câmara
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em virtude de atraso de voo superior a 20 horas, ocorrido na véspera de Natal. A recorrente sustenta a necessidade de suspensão do feito com base no Tema 1.417 do STF, alega excludente de responsabilidade por força maior (manutenção da aeronave) e impugna a existência e o valor dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade da suspensão nacional determinada no Tema 1.417 do STF; (
ii
) definir se a manutenção não programada da aeronave configura excludente de responsabilidade civil; (
iii
) analisar a configuração dos danos morais e a adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ordem de suspensão referente ao Tema 1.417 do STF não incide no caso, pois a controvérsia constitucional limita-se a eventos de força maior externa, enquanto a manutenção de aeronave caracteriza fortuito interno, operando-se o
distinguishing
.

A necessidade de reparos técnicos na aeronave integra o risco da atividade do transportador, configurando fortuito interno que não rompe o nexo de causalidade e não afasta o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC.

O atraso excessivo que obriga passageiros a pernoitarem em trânsito durante festividades natalinas, frustrando a reunião familiar, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e caracteriza dano moral indenizável.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se adequado o montante fixado na origem diante da extensão do dano e do caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido. Tese de julgamento:

A manutenção técnica de aeronave configura fortuito interno e não autoriza a suspensão do processo com base no Tema 1.417 do STF.

O atraso de voo excessivo em data festiva enseja reparação por danos morais, cujo valor deve ser arbitrado com razoabilidade.

(N.U 1009586-45.2025.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026)
.

Dessa forma, não há identidade material entre a controvérsia dos autos e a tese submetida à repercussão geral,
r
ejeito
, portanto, a preliminar de sobrestamento
.

V O T O –
M É R I T O

EXMO. SR.
DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso de apelação.

A relação jurídica estabelecida entre as partes enquadra-se como de consumo, nos termos dos
arts
. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, pois
os
autores,
figura
como destinatária final do serviço de t
ransporte aéreo contratado,
e
à GOL
se enquadra como fornecedora nos moldes do § 2o do mesmo diploma legal.

P
ortanto,
aplica-se
o art. 14 do
Código de Defesa do Consumidor
, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos na prestação do serviço, independentemente da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta e o prejuízo sofrido.

A apelante sustenta que o atraso decorreu da necessidade de manutenção não programada na aeronave, o que afastaria a responsabilidade pelo evento.

O argumento, contudo, não encontra respaldo jurídico.

É firme a orientação desta Câmara e da jurisprudência pátria no sentido de que a necessidade de manutenção não programada de aeronave
,
ainda que decorrente de problema técnico surgido às vésperas do voo
,
constitui fortuito interno, por se tratar de evento ligado à própria organização empresarial e ao risco inerente à atividade de transporte aéreo.

Ao assumir a obrigação de conduzir passageiros a seus destinos em dia e horário determinados, a companhia aérea assume também os riscos operacionais que integram o seu empreendimento, entre os quais se insere a necessidade de verificações técnicas imprevistas.

Como fortuito interno, a manutenção não programada não tem o condão de romper o nexo de causalidade nem de afastar a responsabilidade objetiva da empresa.

O risco de que aeronaves demandem intervenção técnica não programada é previsível no curso regular das operações aéreas e não pode ser transferido ao passageiro, que cumpriu sua parte contratual. A propósito, este Tribunal já assentou que:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA AO PASSAGEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por danos morais decorrentes de atraso e cancelamento de voos, que resultaram em chegada ao destino com atraso superior a vinte e cinco horas, e alegada ausência de assistência adequada por parte da companhia aérea.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) o atraso e o cancelamento de voos, sob alegação de manutenção emergencial da aeronave, caracterizam fortuito interno e, portanto, não excluem a responsabilidade da companhia aérea; e (
ii
) a falha na prestação de assistência durante o período de espera enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não se afastando por fortuito interno, inerente à atividade empresarial.

Restou comprovado nos autos o atraso e o cancelamento do voo originalmente adquirido, bem como a realocação do passageiro em outro voo apenas no dia seguinte, o que resultou em demora superior a vinte e cinco horas para chegada ao
destino final
.

Não demonstrou a companhia aérea ter prestado a devida assistência ao passageiro durante o período de espera, caracterizando falha na prestação do serviço contratado.

Em tais circunstâncias, ultrapassado o mero aborrecimento, revela-se inequívoca a caracterização do dano moral.

O valor da indenização deve ser fixado em patamar que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com caráter compensatório e pedagógico, sendo adequada a fixação em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O atraso e o cancelamento de voo por motivo de manutenção emergencial da aeronave configuram fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2. A ausência de assistência adequada ao passageiro durante longo período de espera caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 1042717-69.2021.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.10.2023; TJMT, RAC no 1003875-54.2020.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.02.2023.

(N.U 1003169-28.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025).

Não consta dos autos qualquer documento que corrobore com a alegação de que a recorrente prestou
assistência material adequada
, seja com alimentação ou hospedagem, motivo pelo qual não merece reparos a sentença nesse ponto
.

Em outro
norte
, ainda que não tenha ocorrido assistência, os danos materiais não são presumíveis.

Com efeito, trata-se de ônus que incumbe aos autores, recorridos, e que não se transfere pelo simples reconhecimento da falha na prestação do serviço.

No caso concreto, não há nos autos prova documental idônea que comprove o efetivo pagamento da diária de hotel alegadamente perdida.

A mera “consulta de preço por serviço” do valor na petição inicial (
id.
325822364), desacompanhada de recibo, comprovante de reserva paga ou qualquer outro documento que ateste o desembolso efetivo, é insuficiente para embasar a condenação a título de danos materiais. Sem a comprovação do prejuízo patrimonial concreto, não há como reconhecer o dever de indenizar nesse capítulo.

Nesse ponto, portanto,
merece acolhimento o recurso
.

Quanto ao dano moral, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo, o dano moral não é presumido, exigindo-se a comprovação, por parte do passageiro, de que a situação vivenciada e os transtornos suportados ultrapassaram o mero aborrecimento cotidiano. Precedente: REsp 1.796.716/MG e
AREsp
n. 3.038.979/PB.

In
casu
, a situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, pois
os recorridos
foram obrigados a permanecer por mais de 14
(quatorze)
horas
nas
dependências de aeroportos, pernoitando sem qualquer assistência material da companhia, sendo reacomodada em itinerário com múltiplas escalas
,
diverso do contratado, chegando ao destino apenas na madrugada do dia seguinte.
A propósito:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA A PASSAGEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por danos morais decorrentes de atraso e cancelamento de voos, que resultaram em chegada ao destino com atraso superior a vinte e cinco horas, e alegada ausência de assistência adequada por parte da companhia aérea.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) o atraso e o cancelamento de voos, sob alegação de manutenção emergencial da aeronave, caracterizam fortuito interno e, portanto, não excluem a responsabilidade da companhia aérea; e (
ii
) a falha na prestação de assistência durante o período de espera enseja o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não se afastando por fortuito interno, inerente à atividade empresarial.

Restou comprovado nos autos o atraso e o cancelamento do voo originalmente adquirido, bem como a realocação do passageiro em outro voo apenas no dia seguinte, o que resultou em demora superior a vinte e cinco horas para chegada ao
destino final
.

Não demonstrou a companhia aérea ter prestado a devida assistência ao passageiro durante o período de espera, caracterizando falha na prestação do serviço contratado.

Em tais circunstâncias, ultrapassado o mero aborrecimento, revela-se inequívoca a caracterização do dano moral.

O valor da indenização deve ser fixado em patamar que atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com caráter compensatório e pedagógico, sendo adequada a fixação em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O atraso e o cancelamento de voo por motivo de manutenção emergencial da aeronave configuram fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2. A ausência de assistência adequada ao passageiro durante longo período de espera caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 1042717-69.2021.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.10.2023; TJMT, RAC no 1003875-54.2020.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.02.2023.

(N.U 1003170-13.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025,
Publicado
no DJE 16/05/2025)

O descumprimento do contrato de transporte, o longo elastério temporal, o sentimento de impotência diante da situação e a ausência de suporte por parte da empresa são circunstâncias que, em conjunto, ultrapassam os limites do dissabor ordinário e adentram a esfera dos direitos da personalidade, gerando o dever de reparar.

A presença de duas crianças
menor de
idade agrava de forma significativa o quadro. A vulnerabilidade inerente aos menores torna a situação mais onerosa do ponto de vista emocional, pois a prolongada espera em ambiente
aeroportuário, sem condições mínimas de conforto e higiene, impõe às crianças e aos seus genitores desgaste físico e emocional que vai muito além do tolerável.

Os elementos da responsabilidade civil estão, portanto, plenamente preenchidos: há ato ilícito consubstanciado na falha na prestação do serviço; há dano, representado pelos transtornos morais suportados pela família ao longo do atraso superior a 14 horas; e há nexo de causalidade direto entre a falha da companhia e o dano experimentado pelos autores.

Com efeito, o
dever de indenizar está configurado.

Do
quantum
indenizatório a título de danos morais

O Juízo de primeiro grau fixou a indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um dos quatro autores, perfazendo o total de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais). A apelante postula, subsidiariamente, a redução para R$ 2.000,00 por autor, alegando que o valor fixado configura enriquecimento sem causa e não se coaduna com a jurisprudência.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar o critério da
razoabi
lidade, levando em conta a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

No caso em exame, embora evidenciada a ocorrência do dano moral, o montante arbitrado na origem (R$ 8.000,00 para cada autor) revela-se elevado diante das circunstâncias concretas dos autos e dos parâmetros usualmente adotados por esta Corte em hipóteses análogas. De fato, a quantia extrapola o necessário para a adequada compensação do abalo suportado, destoando da proporcionalidade exigida.

Diante disso, mostra-se mais adequado e consentâneo com os critérios jurisprudenciais a redução do valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, montante que se revela suficiente para reparar o dano experimentado, sem perder de vista o caráter pedagógico da condenação, tampouco ensejar enriquecimento indevido.

Em face ao
exposto,
rejeito
o sobrestamento do processo fundado no Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal, por inaplicabilidade da suspensão nacional ao caso concreto, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por GOL LINHAS AÉREAS S.A. para
:
afastar a condenação ao pagamento de R$ 587,06 (quinhentos e oitenta e sete reais e seis centavos) a título de danos materiais
(i); minorar o valor fixado a título de indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor (
ii
),
mantendo-se no mais
incólume
a sentença proferida
.

Em razão do parcial provimento, mantêm-se os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação remanescente, ficando afastada a majoração pleiteada pelos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026